Tribunal: TJPA
Processo: 0810332-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810332-38.2021.8.14.0051

APELANTE: BRENA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0810332-38.2021.8.14.0051

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRENA DE SOUZA FERREIRA

RELATORA: DESA.CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA POR UNIVERSIDADE ESTADUAL. PAGAMENTO DE HORAS-AULA PRESTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de 183 horas-aula em favor da autora, a serem apuradas em liquidação de sentença. A agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum e a intempestividade da apelação, além de alegar, no mérito, ter quitado integralmente os valores devidos pelas aulas ministradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer das preliminares de incompetência e intempestividade suscitadas apenas em sede de agravo interno; (ii) determinar se restou comprovado o pagamento integral das horas-aula prestadas pela autora, de modo a afastar a condenação imposta à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de questões preliminares somente em sede de agravo interno, sem terem sido suscitadas no juízo de origem ou nas contrarrazões à apelação, caracteriza inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em razão da preclusão consumativa.

4.

A alegação de pagamento integral das horas-aula é infirmada pela ausência de prova satisfatória nos autos, sendo que os documentos apresentados pela ré não demonstram quitação das 183 horas-aula discutidas, conforme corretamente reconhecido na decisão monocrática.

5.

A natureza da contratação informal afasta o debate sobre vínculo empregatício, restringindo a controvérsia à contraprestação pecuniária pelo serviço efetivamente prestado, a qual foi reconhecida como devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite inovação recursal em sede de agravo interno para suscitar preliminares não arguidas na instância de origem ou em contrarrazões à apelação.

2.

A ausência de prova inequívoca do pagamento das horas-aula prestadas autoriza a condenação da administração ao adimplemento da remuneração correspondente.

3.

Em contratações informais de servidores temporários, é devida apenas a remuneração direta pelo serviço prestado, excluindo-se demais verbas trabalhistas típicas do regime celetista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; Lei 12.153/2009, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1758735/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJ-PI, Remessa Necessária Cível 0001068-19.2013.8.18.0077, Rel. Des. Edvaldo Pereira de Moura, j. 05.11.2021.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21835319) interposto por
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenando a ré ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) horas-aula em favor da autora, a ser aferido monetariamente em sede de liquidação (Id. 19002887).

A parte agravante alega, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por intempestividade e por incompetência da Justiça Comum para processar a presente demanda.

Aduz a recorrente que a ação deveria ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sustenta ainda, que o procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deveria ser observado, inclusive, o prazo em relação à interposição de recurso contra a sentença, isto é, o prazo para apresentação de Recurso Inominado de 10 (dez) dias, o que não ocorreu, acarretando a total intempestividade da impugnação, impedindo sequer de ser utilizado o princípio da fungibilidade, salientando também, a necessidade de tê-lo dirigido à Turma Recursal, o que não fez.

No mérito, aduz a agravante que cumpriu com a sua obrigação, realizando a totalidade dos pagamentos referentes às horas trabalhadas pela agravada, ressaltando que conforme comprovam os documentos anexados com a contestação, depositou na conta bancária informada pela agravada os valores relativos às aulas ministradas pela mesma, baseado nos valores de sua hora-aula, de modo que não pode a recorrida alegar não ter recebido tais quantias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de não conhecer o recurso de apelação interposto pela agravada, mantendo-se, por consequência os termos da sentença; de forma subsidiária, em caso de conhecimento da apelação, seja anulada a decisão monocrática, remetendo-se os autos à Turma Recursal, a qual possui competência para julgar os recursos decorrentes dos juizados especiais; no mérito, que seja dado provimento ao agravo interno, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 22415928).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

1-Preliminar de Não Conhecimento da Apelação:

Em peça recursal, observa-se que a agravante traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, e muito menos em em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, suscitando
a incompetência da Justiça Comum para processar a presente demanda e ainda, a intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Nesse sentido, observa-se que o fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o exame da matéria, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N .º 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1 .022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3 . Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ. 4 . Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1758735 MG 2018/0198551-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

Ante o exposto, julgo prejudicada a análise da preliminar arguida, diante da agravante ter incorrido
em lacuna que interdita a análise da matéria, por inovação recursal.

2-Mérito.

No mérito, aduz a agravante que cumpriu com a sua obrigação, realizando a totalidade dos pagamentos referentes às horas trabalhadas pela agravada.

Entretanto, conforme bem ressaltado na decisão monocrática ora combatida, diante da falta de detalhamento informativo das razões da defesa e da má elucidação da prova produzida que, a bem da verdade, contraria a tese da ré, restou cristalina a não comprovação do pagamento das 183 (cento e oitenta e três) horas prestadas pela autora, não merecendo reparos o
decisum
que determinou a remuneração direta pelo trabalho.

A fim de ratificar o entendimento, aproveito a oportunidade para citar trecho da decisão guerreada, vejamos:

“Consigno que a lide não discute reconhecimento de vínculo trabalhista, à falta do que prevalece o caráter informal da contratação e, com ele, a incongruência do contrato com o direito à percepção de verbas trabalhistas outras, que não a remuneração direta pelo trabalho prestado.

Sendo assim
, impõe-se a reforma parcial da sentença, para condenar a ré ao pagamento da jornada de trabalho postulada
.”

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO VÁLIDO. PROFESSOR ACT . RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. DIREITO À PERCEPÇÃO TÃO-SOMENTE DOS VALORES SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO . SENTENÇA MANTIDA. 1- "Tratando-se de servidor público contratado temporariamente, somente são devidas as verbas trabalhistas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Improcede, portanto, o pagamento referente ao FGTS e a multa rescisória por serem verbas trabalhistas previstas somente na Consolidação das Leis do Trabalho" 2- Ausência de pleito sobre nulidade do contrato. 3- Apelo não provido.(TJ-PI - Remessa Necessária Cível: 0001068-19.2013.8.18 .0077, Relator.: Edvaldo Pereira De Moura, Data de Julgamento: 05/11/2021, 5ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025